Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-75.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROQUE OLDERS
Órgão julgador: RECORRENTE: ROQUE OLDERS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Vamos Juntos", constituída para
concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Roque Olders, então candidato
ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta de legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 32541966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915140462000000031713042
Número do documento: 21042915140462000000031713042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-75.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ROQUE OLDERS - Ad

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600479-75.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600479-75.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face do
Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos formulados
pela Coligação Vamos Juntos em face de Roque Olders para o fim de condená-lo a retirar a
propaganda eleitoral de URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=731221780827027, a se
abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância com o artigo 29, § 5º, da
Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos
Juntos em face de Roque Olders e Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais, com fulcro
no art. 29, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que o representado Roque
Olders vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua página do
Facebook. Os impulsionamentos das datas de 24/10, 25/10, 19/10, 14/10, 07/10, 01/10, 29/09, 28/09,
27/09, consistem em vídeo do representado Roque Olders, no qual expõe suas propostas e pede
voto para si e para o representado Sylvio Monteiro. A peça conta ainda com nome e número para
urna do representado Roque Olders, nome e número para urna dos representados Sylvio Monteiro
e Leandro Rocha e a marca do Partido Trabalhista Brasileiro. Bem como outras situações
irregulares. Também é possível verificar que o impulsionamento conta apenas com o selo
"Patrocinado" e o rótulo "Pago por", mas não com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do
responsável, obrigatórios nos termos do art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE. Seguem conteúdo
dos posts: "Roque (14000) para vereador, live na Cãominhada na XV de novembro em SJP, PR, com
Sylvio Monteiro(22) para prefeito e Leandro Rocha como Vice prefeito. #avanteBrasil, para
vereador, vote Roque 14000. #RoqueOlders #SgtRoque #Sylviomonteiro #SJPpodemais
#SgtRoqueOldersSJP", "Obrigado ao Deputado federal suplemente Coronel Figueiredo pelo apoio",
"A muito tempo o sargento (Sgt.) Roque Olders (PTB 14000) vem trabalhando em pro da sociedade
e sempre requerendo, solicitando e protocolando muitos projetos nas instancias e poderes
responsáveis, como por exemplo: no poder executivo junto ao Governo do estado, na Prefeitura de
São José dos Pinhais (SJP) - PR, nas secretárias competentes...", "Solicitação de linha de ônibus
do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal Afonso Pen, também a redução
do preço das passagens. Ainda em novembro de 2019, solicitamos por intermédio de abaixo
assinado, linha de ônibus do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal
Afonso Pena.", "Bairro São Domingos, SJP 0 PR Esgoto a céu aberto, falta de calçadas e toda a
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

infraestrutura do bairro que há mais de 10 anos.").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROQUE OLDERS (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32541
966
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.606

RECURSO ELEITORAL 0600479-75.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ROQUE OLDERS
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO
REPRESENTAR CONTRA CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções
aplicadas em primeiro grau.

DECISÃO
Num. 32541966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915140462000000031713042
Número do documento: 21042915140462000000031713042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o feito, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Vamos Juntos"
em face de Roque Olders e Partido Trabalhista Brasileiro, sob a alegação de veiculação de
propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do respectivo endereço
eletrônico (id. 16707866).
Por sentença (id. 16709366), o juízo a quo julgou improcedente a representação
em relação ao partido e procedente em relação ao candidato, condenando-o a multa fixada em
R$ 30.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 16709666), aduzindo, em síntese, que
incorreu em erro de proibição, invocando o artigo 21 do Código Penal e pedindo que seja
afastada ou reduzida a sanção.
Contrarrazões (id. 16709866), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 20746916).
Diante disso, a parte recorrida foi intimada para manifestar-se, no prazo de um
dia, sobre a possível ilegitimidade ativa; entretanto, quedou-se inerte, deixando seu prazo
transcorrer sem qualquer manifestação (id. 24389816).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 01/11/2020 (id. 16709366) e as razões foram protocoladas no dia 02/11/2020
(id. 16709666).
Intimada via mural eletrônico em 02/11/2020 (id. 16709616), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 03/11/2020 (id. 16709816), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não possuía conhecimento de que os atos praticados eram ilícitos (erro de
proibição), razão pela qual requer o afastamento da sanção pecuniária.
Num. 32541966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915140462000000031713042
Número do documento: 21042915140462000000031713042

Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Vamos Juntos", constituída para
concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Roque Olders, então candidato
ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo por falta de legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 32541966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915140462000000031713042
Número do documento: 21042915140462000000031713042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-75.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ROQUE OLDERS - Advogados
do(a) RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR0045149 - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32541966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915140462000000031713042
Número do documento: 21042915140462000000031713042